Tribunal: TJBA
Processo: 8070079-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070079-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

AGRAVADO: JAQUELINE MARIA SANTOS e outros (11)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS DE DIVULGAÇÃO. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE ATÉ APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS PLANILHAS DE CUSTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de mensalidade escolar, determinou a limitação do reajuste da mensalidade do curso de medicina ao valor cobrado em 2022, corrigido pelo INPC acumulado até 2023, até que a instituição de ensino apresentasse e submetesse à perícia as planilhas de custos dos anos de 2022, 2023 e 2024, conforme exigido pela Lei nº 9.870/1999 e pelo Decreto nº 3.274/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada que limitou a cobrança da mensalidade, diante da ausência de comprovação da variação de custos e da divulgação prévia do reajuste, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.870/1999, o reajuste da mensalidade escolar deve ser precedido da apresentação de planilha de custos que justifique a variação dos valores e da divulgação do reajuste com antecedência mínima de 45 dias antes da data final para matrícula.

A majoração da mensalidade sem a devida comprovação da variação de custos e sem a observância dos prazos legais configura descumprimento da norma, tornando legítima a limitação temporária do reajuste imposta na decisão agravada.

O perigo de dano se manifesta em favor dos alunos, que poderiam ser compelidos a arcar com valores elevados e possivelmente indevidos, enquanto a instituição de ensino, caso obtenha êxito na demanda, poderá cobrar a diferença posteriormente.

A jurisprudência reconhece que a inobservância das regras de reajuste estabelecidas na Lei nº 9.870/1999 justifica a limitação da mensalidade até o esclarecimento definitivo da legalidade do aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reajuste da mensalidade escolar deve ser precedido da divulgação prévia e da apresentação de planilha de custos detalhada, conforme exigido pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.870/1999.

A ausência de comprovação da variação dos custos justifica a limitação do reajuste da mensalidade até a apresentação e análise dos documentos exigidos pela legislação.

A tutela antecipada que limita o valor da mensalidade diante da incerteza sobre a legalidade do reajuste atende aos requisitos do art. 300 do CPC, evitando prejuízo ao aluno e permitindo posterior recomposição à instituição de ensino, se necessário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/1999, arts. 1º e 2º; Decreto nº 3.274/1999; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AP nº 80008115520208050146, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 29.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070079-13.2024
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CESG - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA
e como
parte
Agravad
a
o
JAQUELINE MARIA SANTOS e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06